Tribunal: TJES
Processo: 5004028-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004028-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTENSE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: WARLEY ANDRADE PEREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
/
C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PLANO DE SAÚDE.

APLICAÇÃO DO
CD
C.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS.
RECUSA ABUSIVA.
RISCO DE DANO INVERSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
T
ratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC.

2. Demonstra-se apta para fins de deferimento do pleito, a manifestação dos profissionais médicos que apontaram a necessidade do tratamento, não sendo plausível o plano de saúde realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é a garantia da vida e da saúde.

3. O
entendimento dest
e Egrégio
Tribunal de Justiça, seguindo o do Superior Tribunal de Justiça,
encontra-se consolidado no sentido de que o
rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado.

4.
N
ão obstante os louváveis argumentos lançados pelo causídico agravante, ao fundar-se em precedente do Tribunal da Cidadania
pautado no entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS é taxativo
e não exemplificativo

(REsp 1733013
/PR),
verific
a-se
que a
referida tese não foi firmada sob o rito
dos repetitivos e, portanto, não possui aplicação obrigatória
aos demais tribunais.

5.
E
m sede de cognição rarefeita, restou comprovada a necessidade de realização do tratamento com a medicação indicada pela médica d
o

recorrido
, tendo em vista a gravidade do
seu
quadro clínico. Insta destacar
ainda
que

o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

se materializa inversamente em
des
favor d
o
agravad
o
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004028-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
AGRAVADO: WARLEY ANDRADE PEREIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004028-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTENSE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: WARLEY ANDRADE PEREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or

SAMP ESPÍRITO SANTENSE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

(ID 869948)
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível de Vitória-
ES
(ID 869954)
,
que, nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
/
C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
WARLEY ANDRADE PEREIRA
,
deferiu
o pedido de
tutela
de urgência, para que a requerida autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento quimioterápico do autor com fornecimento do fármaco GILTERITINIBE (XOSPATA) 40 mg
,
de forma contínua,

enquanto for necessário, conforme requerido no laudo de fl. 22, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

Em suas razões o agravante aduz, em síntese, que: I) o medicamento Gilteritinibe (Xospata) é um fármaco de altíssimo custo, não tem previsão legal, contratual, tampouco no rol taxativo da ANS, não tem o condão de eliminar/curar/impedir a progressão do quadro patológico, além de não ser o único tratamento indicado ou existente para a patologia que acomete o autor; II) os requisitos autorizadores da medida concedida não estão preenchidos, pois não há cobertura para o fornecimento do medicamento; III) o fármaco pode ser obtido perante o Estado, provedor máximo e universal da saúde obrigatória no Brasil, através do SUS.

A
lmeja,
portanto,

a
imediata suspensão d
a decisão vergastad
a e, no mérito, a sua reformada
.

D
ecisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 873219).

Contrarrazões ao agravo de instrumento, pelo desprovimento do recurso (ID 957596).

Agravo
interno
(ID 972325) e contrarrazões ao mesmo (ID 1000499).

É o breve relatório. Peço
dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2020.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004028-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTENSE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: WARLEY ANDRADE PEREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto p
or

SAMP ESPÍRITO SANTENSE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

(ID 869948)
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível de Vitória-
ES
(ID 869954)
,
que, nos autos da
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
/
C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
WARLEY ANDRADE PEREIRA
,
deferiu
o pedido de
tutela
de urgência, para que a requerida autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento quimioterápico do autor com fornecimento do fármaco GILTERITINIBE (XOSPATA) 40 mg
,
de forma contínua,

enquanto for necessário, conforme requerido no laudo de fl. 22, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

Em suas razões o agravante aduz, em síntese, que: I) o medicamento Gilteritinibe (Xospata) é um fármaco de altíssimo custo, não tem previsão legal, contratual, tampouco no rol taxativo da ANS, não tem o condão de eliminar/curar/impedir a progressão do quadro patológico, além de não ser o único tratamento indicado ou existente para a patologia que acomete o autor; II) os requisitos autorizadores da medida concedida não estão preenchidos, pois não há cobertura para o fornecimento do medicamento; III) o fármaco pode ser obtido perante o Estado, provedor máximo e universal da saúde obrigatória no Brasil, através do SUS.

A
lmeja
a
imediata suspensão d
a decisão vergastad
a e, no mérito, a
sua
reform
a
.

Indeferido o
pedido
(
ID 873219
)
,
o ora
recorrente interpôs agravo interno, cujo processamento reputo prejudicado.

Estando em
condições para o imediato julgamento do mérito, torna-
se
desnecessária a análise, por esta Câmara, da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual.

Ademais, o pronunciamento monocrático gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, revelando a perda superveniente do interesse recursal daquele recurso.

Pois bem.

Dos autos se extrai que
o
demandante, ora agravad
o
,
é
portador de “leucemia mielóide aguda (LMA)”, patologia de alto risco em razão da presença de mutação FLT3 (+), com iminente risco de morte.

Relata o autor ter iniciado o tratamento quimioterápico por meio da agravante, sem que obtivesse o êxito esperado.

Expõe ter descoberto a referida doença em junho de 2020, iniciando tratamento imediato com quimioterapia no escopo de reduzir o número de células leucêmicas, sem sucesso nos dois protocolos efetivados.

Afirma que no primeiro protocolo quimioterápico foram adotados pelo médico junto ao plano de saúde dois remédios, o primeiro com IDARRUBICINA e CITARABINA, esquema 3+7, e o segundo com MITOXANTRONE, ETOPOSIDE E CITARABINA.

Aponta que em razão do insucesso dessa terapêutica, em 06/08/2020, os médicos assistentes receitaram o fármaco GILTERITINIBE (nome comercial XOSPATA), em 03 comprimidos de 40 mg/dia.

Consigna, porém, que quando esse medicamento foi solicitado ao plano de saúde agravante, obteve negativa em razão do mesmo não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de 2018 da ANS, ainda em vigor, em seu anexo II, DUT (diretrizes de utilização) nº 64.

Informa que houve renovação do pedido, com manutenção da negativa.

Menciona não ter condições de pagar pelo medicamento, já que uma caixa com 84 comprimidos de 40 mg custa em torno de R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) e que precisa de uma embalagem por mês.

Destaca que a ANVISA aprovou o mencionado fármaco em março deste ano.

Inicialmente ressalto que, t
ratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC.

Após compulsar os autos, verifico que a hipótese em julgamento realmente nos remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal.

Demonstra-se apta para fins de deferimento do pleito, a manifestação dos profissionais médicos que apontaram a necessidade do tratamento, e não entendo como plausível o plano de saúde realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde.

Ademais
, verifico que o entendimento dest
e Egrégio
Tribunal de Justiça, seguindo o do Superior Tribunal de Justiça,
encontra-se consolidado no sentido de que o
rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado.

N
ão obstante os louváveis argumentos lançados pelo causídico agravante, ao fundar-se em precedente do Tribunal da Cidadania
pautado no entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS é taxativo
e não exemplificativo

(REsp 1733013
/PR),
verifico
que a
referida tese não foi firmada sob o rito
dos repetitivos e, portanto, não possui aplicação obrigatória
aos demais tribunais.

Com efeito, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente.

Dessa forma
, em um
juízo de
ponderação,
é clarividente que
o direito à saúde e à vida deve
prevalecer sobre o direito contratual.

O relatório médico emitido pela Dra. Jamilla Neves Cavalcante (CRM 158602), associada ao Instituto Brasileiro de Controlo do Câncer, dá conta de que:

“
O paciente
Warley Andrade Pereira, 31 anos
, recebeu o diagnóstico de
Leucemia Mielóide Aguda (LMA) de alto risco, com mutação do gene FLT3 ITD
, em julho de 2020, quando foi submetido a
tratamento de indução com o protocolo 3+7
. Devido
refratariedade ao tratamento de primeira linha
, optou-se por
terapia quimioterápica de resgate
com protocolo MEC, mas sem resposta.

Devido a refratariedade da doença de base
, iniciou tratamento com o
gilteritinib (xospata)
, um inibidor de FLT3 que é indicado para pacientes com LMA FLT3 positivo, recaído ou refratário.
Somente após o início do
gilteritinib
obteve resposta completa e foi encaminhado para transplante de medula óssea
(TMO) aparentado.
O
transplante foi realizado no dia 11
/12/2020.

A presença de FLT3 ITD determina um pior prognóstico à LMA
e, portanto, é recomendado o TMO para esses pacientes, mas
observa-se
resultados inferiores após a TMO devido à presença dessa mutação
. Sendo assim,
o uso de inibidor de FLT3 tem sido recomendado como terapia de manutenção pós TMO, a fim de aumentar sobrevida global e sobrevida livre de progressão nesses pacientes.

Solicito liberação de gilteritinib, 120 mgdia, VO, por 12 meses pós TMO, inicialmente.” (sem grifo no original)

Assim
, em sede de cognição rarefeita, restou comprovada a necessidade de realização do tratamento com a medicação indicada pela médica d
o

recorrido
, tendo em vista a gravidade do
seu
quadro clínico.

Insta destacar
ainda
que

o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

se materializa inversamente em
des
favor d
o
agravad
o
.

Diante do exposto,
sem maiores delongas,
CONHEÇO DO
RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004028-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPÍRITO SANTENSE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: WARLEY ANDRADE PEREIRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C
/
C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PLANO DE SAÚDE.

APLICAÇÃO DO
CD
C.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS.
RECUSA ABUSIVA.
RISCO DE DANO INVERSO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
T
ratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC.

2. Demonstra-se apta para fins de deferimento do pleito, a manifestação dos profissionais médicos que apontaram a necessidade do tratamento, não sendo plausível o plano de saúde realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão apenas de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é a garantia da vida e da saúde.

3. O
entendimento dest
e Egrégio
Tribunal de Justiça, seguindo o do Superior Tribunal de Justiça,
encontra-se consolidado no sentido de que o
rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado.

4.
N
ão obstante os louváveis argumentos lançados pelo causídico agravante, ao fundar-se em precedente do Tribunal da Cidadania
pautado no entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS é taxativo
e não exemplificativo

(REsp 1733013
/PR),
verific
a-se
que a
referida tese não foi firmada sob o rito
dos repetitivos e, portanto, não possui aplicação obrigatória
aos demais tribunais.

5.
E
m sede de cognição rarefeita, restou comprovada a necessidade de realização do tratamento com a medicação indicada pela médica d
o

recorrido
, tendo em vista a gravidade do
seu
quadro clínico. Insta destacar
ainda
que

o
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação,

se materializa inversamente em
des
favor d
o
agravad
o
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.